Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723408-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 60292818. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 61027525) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator